Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ACETATO DE ABIRATERONA INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico de uso domiciliar a beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático. A agravante requer a revogação da decisão, alegando ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar; (ii) estabelecer se o medicamento prescrito está incluído no rol da ANS; e (iii) verificar a legalidade da imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente e a regulamentação da ANS asseguram a cobertura de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, inclusive para controle de efeitos adversos e adjuvantes, nos termos do art. 12 da Lei no 9.656/1998.
4. O medicamento prescrito (Acetato de Abiraterona 500mg) possui registro na ANVISA, está incluído no rol da ANS e é indicado para o tratamento do câncer de próstata, enquadrando-se nas hipóteses de cobertura obrigatória.
5. A prescrição médica é suficiente para justificar a necessidade do tratamento, sendo indevida a ingerência da operadora na escolha terapêutica.
6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 possui natureza coercitiva e é proporcional à gravidade do descumprimento da obrigação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar, desde que prescrito por profissional habilitado e incluído no rol da ANS. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação é legítima."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12; RN ANS no 465/2021, arts. 12, 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913331, 0704221-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, p. 16/09/2024.